Tribunal: TJMT
Processo: 1013189-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013189-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JEFFERSON DA COSTA NEVES - CPF: 544.339.081-34 (EMBARGADO), JULIANA OLIVEIRA MOURA - CPF: 990.192.801-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença. Alegação de Omissões. Validade da Intimação Eletrônica via PJe. Inexistência de Vícios no Acórdão.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que reputou válida a intimação eletrônica realizada via sistema PJe, afastando a alegada nulidade dos atos processuais praticados na fase de cumprimento de sentença.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão, pois o Acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, com base nos dispositivos legais aplicáveis e na jurisprudência dominante, reconhecendo a validade da intimação via PJe e a irrelevância da oposição ao Juízo 100% Digital para afastar a ciência processual válida.

5. O Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

6. A jurisprudência pacífica do STJ dispensa a menção literal aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, uma vez que é suficiente o efetivo enfrentamento da matéria jurídica, como ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013189-74.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude do Acórdão de Id. 303755860.

A Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto e manteve a decisão recorrida, na qual o Juiz singular indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais posteriores ao recebimento do Cumprimento de Sentença.

O Embargante aponta vícios no julgado, especialmente a existência de omissão quanto à aplicação da Lei 11.419/2006, da Resolução CNJ n. 455/2022, da Resolução TJMT/OE n. 05/2022 e da Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018, além de sustentar a oposição expressa ao Juízo 100% Digital.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a nulidade da intimação exclusivamente pelo Sistema PJe.

Ainda requer o prequestionamento da matéria.

O Embargado foi intimado e não apresentou contrarrazões (Id. 309106860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

A Embargante Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por Jefferson da Costa Neves, na qual se indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados após o início da fase executiva, sob o fundamento de que a intimação realizada via sistema PJe foi válida e eficaz.

A Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu o Recurso. Firmou a tese no sentido de que a intimação eletrônica, com ciência registrada no sistema PJe, é suficiente e dispensa publicação no DJEN, nos termos do artigo 246, § 1o do CPC e da Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES.

Nos embargos, a Embargante alega omissões, notadamente quanto à aplicação do artigo 18 da Lei 11.419/2006, que delega aos Tribunais a regulamentação do processo eletrônico; à Resolução TJMT/OE n. 05/2022, que aderiu ao Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN; à Resolução CNJ n. 455/2022, art. 11, § 3o, que fixa o DJEN como meio oficial de publicação e início de prazos processuais; à Resolução TJMT/TP n. 03/2018, art. 64, que estabelece o DJE como regra geral de comunicação; à oposição expressa ao “Juízo 100% Digital”; e à jurisprudência do TJMT que reconhece nulidade em caso de ausência de publicação no DJEN.

Os supostos vícios apontados não se sustentam.

A alegação de omissão quanto às normas regulamentares mencionadas pela Embargante não subsiste. Embora o Acórdão não as tenha citado nominalmente, enfrentou de modo direto a tese central da controvérsia: a validade da intimação eletrônica via PJe, com ciência registrada.

O voto condutor foi claro ao assentar que, havendo ciência e se a parte estiver cadastrada no sistema, a publicação no DJEN torna-se dispensável. Logo, não há omissão quando a questão jurídica foi decidida por fundamento suficiente, ainda que diverso do preferido pela parte.

Nesse contexto, não se vislumbram vícios no julgado. A fundamentação adotada está ancorada em normas vigentes e entendimento consolidado, o que afasta a necessidade de pronunciamento ponto a ponto sobre todos os dispositivos suscitados.

Ademais, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo Julgador, não autoriza o acolhimento dos Embargos declaratórios. O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pelas partes, bastando que analise a questão essencial.

A propósito:

(...) 1. Não há falar emomissãoquando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Enfim, não ficou demonstrado qualquer vício no acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025